Tribunal: TJBA
Processo: 8011357-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas corpus nº 8011357-49.2025.8.05.0000– Comarca de Ubatã/BA

Impetrante: Silas Fernandes dos Santos Oliveira

Paciente: Kaua Silva de Carvalho

Advogado: Dr. Silas Fernandes dos Santos Oliveira (OAB/BA: 60.579)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA

Processo de 1º Grau: 8000007-79.2024.8.05.0265

Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO (
ART 155, §4º, INCISOS I e IV, DO CÓDIGO PENAL)
. ALEGATIVA DE SEGREGAÇÃO EM UNIDADE PRISIONAL INCOMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. PREJUDICIALIDADE. JUIZ DE ORIGEM CONCEDEU A PROGRESSÃO DO PACIENTE AO REGIME ABERTO EM 06.05.2025. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ORDEM PREJUDICADA.

I-
Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado, Dr. Silas Ferna
ndes dos Santos Oliveira (OAB/BA: 60.579), em favor de Kaua Silva de Carvalho, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 04 (quatro)
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 533 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 59811806) que o paciente está em regime mais gravoso que o devido, aduzindo que o “Estabelecimento prisional atual (DELEGACIA TERRITORIAL DE UBATÃ-BA) não proporciona o regime semiaberto, no qual fora condenado, trazendo um flagrante constrangimento e ilegalidade na execução da pena.”
Petição do Impetrante (ID. 79723486), a reconsideração do pedido liminar, adunando os documentos (ID. 79723487/79723488), noticiando que o paciente foi transferido para outra unidade prisional, no entanto, que “Analisando os cálculos de progressão de regime de acordo com a Lei de Execuções penais utilizando a fração de 16%, Kauã atingiria o Regime ab
erto no dia 25 de Agosto de 2024, ou seja, na própria Sentença, deveria
ter oportunizado ao mesmo, o cumprimento de pena em regime aberto”, pugnando pela concessão da ordem para conceder a progressão do regime.

IV - Informes judiciais (ID. 81646860) noticiam
in verbis
: “[...]Trata-se de Ação Penal em que figura como paciente KAUA SILVA DE CARVALHO e OUTRO, pela suposta prática do crime do art. 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal Consta do procedimento investigatório anexo que no dia 02 de janeiro de 2024, por volta das 06:00h, na Praça Ruy Barbosa, Centro, na cidade de Ubatã-Ba, o paciente, KAUA SILVA DE CARVALHO, em comunhão de desígnios, foi preso em flagrante delito por subtraíram para si uma TV 32 POLEGADAS, número de série 109AZFM3W883, Marca LG, Modelo: 32LK330, cor preta, com rompimento de obstáculo, pertencente ao Sr. Alex Pimentel Pires, conhecimento como “Alex do Hamburgue. Em 11/01/2024 o Ministério Público do Estado da Bahia, ofereceu denúncia em desfavor de KAUA SILVA DE CARVALHO pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal. Em 16/01/2024, através de decisão o Juízo recebeu a denúncia oferecida em desfavor do ora paciente e ordenou sua notificação/Intimação para responder a acusação no prazo de 10 dias, tendo o oficial de justiça diligenciado e certificado em 18/01/2024, que intimou o RÉU. Em 25/01/2024, a advogada nomeada apresentou resposta à acusação em que requereu absolvição do réu. Em 21/02/2024, foi realizada a Audiência de Instrução e Julgamento com oitivas de testemunhas de acusação, interrogatório do réu e concessão de prazo para apresentações de alegações finais por escrito. Em 23/02/2024 o Ministério Público apresentou alegações finais por escrito requerendo que fosse julgado inteiramente procedente o pedido, com a consequente condenação do paciente KAUA SILVA DE CARVALHO Em 23/02/2024 a advogada nomeada apresentou alegações finais por escrito requerendo a absolvição de KAUA SILVA DE CARVALHO Em 15/10/2025, este Juízo CONDENOU o réu KAUA SILVA DE CARVALHO a 04 (quatro) anos de reclusão, 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Considerando a quantidade de pena aplicada e o fato de os réu ser primários, foi fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. Em 19/03/2025 por meio de ofício a Autoridade Policial requereu a este Juízo a transferência do réu KAUA SILVA DE CARVALHO da Delegacia Local para o Conjunto Penal de Jequié-Ba. cujo requerimento foi deferido em 21/03/2025 determinando o cumprimento. Em face da sentença condenatória foi expedida a guia de recolhimento definitiva do réu em 10/05/2025. Em 25/02/2025, foi cadastrado no sistema SEU o processo de execução da pena do réu KAUA SILVA DE CARVALHO. Sustentando o Juízo, por ora, na bem fundamentada sentença de ID:469140444, a necessidade de manutenção do regime semiaberto com cautelar preventiva do réu para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, uma vez que já foi determinado que o réu fosse transferido para o Conjunto Penal apropriado ao regime conferido a ele.”

V - Em consulta aos autos da execução n° 2000093-05.2025.8.05.0141 , verifica-se não mais persistir a coação narrada pelo impetrante, uma vez que a juíza de origem concedeu ao paciente a progressão para o regime aberto em 06/05/2025, ocorrendo, desse modo, a perda do objeto da impetração.

VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

VII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela prejudicialidade da ordem.

VIII - ORDEM PREJUDICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

sob o n° 8011357-49.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Ubatã/BA, em que figuram, como Impetrante, o Advogado Dr. Silas Fernandes dos Santos Oliveira (OAB/BA: 60.579), como paciente, Kaua Silva de Carvalho, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicada a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.